Tribunal: TJES
Processo: 5001083-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): TIM S.A;

AGDO(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: Agravo de Instrumento. exceção de pré-executividade. rejeição. não oportunizada a juntada de documento essencial para análise do incidente. decisão anulada. recurso conhecido e provido.

1. Em razão dos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e não surpresa, caberia ao Juízo
a quo
ter intimado o Excipiente/Recorrente para se manifestar sobre a possível falha na juntada da ação anulatória mencionada e do processo administrativo, oportunizando, assim, a juntada dos documentos faltantes antes de rejeitar o pleito, inclusive atendendo, desta forma, ao disposto no art. 321 do CPC, o qual dispõe que o juiz deve intimar a parte para apresentar documento indispensável para análise da demanda.

2. Resta consagrado pelo Novo Código de Processo Civil a incorporação do princípio da primazia da decisão de mérito, estampado nos artigos 6º, 10º e 139, IX, do NCPC, que visa oportunizar à parte o saneamento de irregularidades objetivando enfrentar o mérito da demanda.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a decisão vergastada, nos termos do voto do e. relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001083-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): TIM S.A;

AGDO(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A, objetivando a reforma da decisão Id.

4061127, constante nos autos de origem nº 5001146-27.2017.8.08.0024, em que contende com o MUNICIPIO DE VITORIA, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Recorrente, por entender que a mesma não anexou cópia da ação anulatória, o que impossibilita a análise de seus requerimentos, tanto de extinção, quanto de suspensão da execução fiscal de origem.

Em suas razões recursais (Id. 491278), a Agravante requer sejam aplicados os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, de modo que sendo verificado pelo Juízo que os autos necessitavam de documentação para melhor elucidação das alegações, deveria o mesmo ter concedido prazo para a Recorrente sanar o vício.

Contrarrazões acostadas no Id. 596647.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 628396).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): TIM S.A;

AGDO(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A, objetivando a reforma da decisão Id. 4061127, constante nos autos de origem nº 5001146-27.2017.8.08.0024, em que contende com o MUNICIPIO DE VITORIA, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Recorrente, por entender que a mesma não anexou cópia da ação anulatória, o que impossibilita a análise de seus requerimentos, tanto de extinção, quanto de suspensão da execução fiscal de origem.

Em suas razões recursais (Id. 491278), a Agravante requer sejam aplicados os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, de modo que sendo verificado pelo Juízo que os autos necessitavam de documentação para melhor elucidação das alegações, deveria o mesmo ter concedido prazo para a Recorrente sanar o vício.

Verificada a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos admito o recurso, o qual, adianto, comporta provimento.

Sustenta a Recorrente que apresentou exceção de pré-executividade no Juízo
a quo
postulando, dentre outros pedidos, a extinção da execução fiscal de origem, por ter sido suspensa a exigibilidade do crédito discutido, por decisão liminar proferida nos autos da ação anulatória nº 0039150-92.2015.8.08.0024.

A Magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o argumento de que o Excipiente/Recorrente não anexou cópia da ação anulatória mencionada, o que teria impossibilitado a análise de seus requerimentos, não sendo possível analisar se o débito discutido nos processos é o mesmo e se existiria prejudicialidade entre as demandas, acrescentando que sequer a cópia do processo administrativo em questão foi colacionada aos autos.

Pois bem. Em que pese o refinado tirocínio da Magistrada de origem, tenho que caberia à mesma
,
em razão dos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e não surpresa, ter intimado o Excipiente/Recorrente para se manifestar sobre a possível falha na juntada da ação anulatória mencionada e do processo administrativo, oportunizando, assim, a juntada dos documentos faltantes antes de rejeitar o pleito, inclusive atendendo, desta forma, ao disposto no art. 321 do CPC, o qual dispõe que o juiz deve intimar a parte para apresentar documento indispensável para análise da demanda.

Tal entendimento resta consagrado pelo Novo Código de Processo Civil que incorporou o princípio da primazia da decisão de mérito, estampado nos artigos 6º, 10º e 139, IX, do NCPC, que visa oportunizar à parte o saneamento de irregularidades objetivando enfrentar o mérito da demanda.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Portanto, a Magistrada
a quo
ao constatar algum vício deveria ter oportunizado à parte se manifestar sobre a matéria e/ou sanar o problema antes de rejeitar o pleito, o que efetivamente não foi feito. No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO. I.I. Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. ( STJ -REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado , devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. ( STJ -REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).
I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que a compreensão exarada na Sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente, sob o fundamento de que em ação coletiva proposta por associação sob o rito ordinário, deverá o pretenso credor deixar flagrantemente demonstrado que: 1) detinha , antes do ajuizamento da ação coletiva, a condição de associado; 2) constava da lista de representados levada pelo ente associativo junto à inicial da demanda; 3) residia , à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. , não restou previamente abordada nos autos, violando o princípio da não surpresa, outrossim, desconsiderou a norma legal que proíbe a extinção do feito sem antes oportunizar a correção do erro, ex vi do contidos nos artigo 10 e 317, do Código de Processo Civil. I.V Preliminar Acolhida. Sentença anulada. Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível .
(TJES, Classe: Apelação, 048180131418, Relator : NAMYR CARLOS DE

Forte em tais razões, diante das peculiaridades acima depreendidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a decisão vergastada, determinando que o Juízo de origem oportunize à Agravante a juntada dos documentos essenciais ao julgamento da exceção de pré-executividade apresentada, para, assim, proferir nova decisão acerca do referido incidente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): TIM S.A;

AGDO(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: Agravo de Instrumento. exceção de pré-executividade. rejeição. não oportunizada a juntada de documento essencial para análise do incidente. decisão anulada. recurso conhecido e provido.

1. Em razão dos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e não surpresa, caberia ao Juízo
a quo
ter intimado o Excipiente/Recorrente para se manifestar sobre a possível falha na juntada da ação anulatória mencionada e do processo administrativo, oportunizando, assim, a juntada dos documentos faltantes antes de rejeitar o pleito, inclusive atendendo, desta forma, ao disposto no art. 321 do CPC, o qual dispõe que o juiz deve intimar a parte para apresentar documento indispensável para análise da demanda.

2. Resta consagrado pelo Novo Código de Processo Civil a incorporação do princípio da primazia da decisão de mérito, estampado nos artigos 6º, 10º e 139, IX, do NCPC, que visa oportunizar à parte o saneamento de irregularidades objetivando enfrentar o mérito da demanda.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a decisão vergastada, nos termos do voto do e. relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.